Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734812-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, FUNIVERSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNIVERSA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA. UBEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A natureza jurídica da incorporação do patrimônio de uma Fundação por outra não é de sucessão, que tem por consequência prática, a responsabilização do sucessor pelas obrigações do sucedido, no limite da força patrimonial (artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal), mas sim de destinação de bens para o prosseguimento dos objetivos institucionais traçados quando da formação da Fundação. 2. O fato da União Brasileira de Educação Católica – UBEC constar como instituidora da Fundação Universa e ser a destinatária do seu patrimônio após a extinção, não representa transferência da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de fazer e pagar impostas à Fundação extinta. 3. Decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença ante a ilegitimidade passiva da UBEC que se mantém. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 69 do Código Civil, defendendo a possibilidade que seja reconhecida a sucessão de Fundação, pela respectiva instituidora, para fins de responsabilização patrimonial. Argumenta que o conceito de patrimônio contempla não somente os ativos mas também os passivos da Fundação extinta. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 69, do Código Civil. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a relevância da matéria federal infraconstitucional discutida na causa. Ademais, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029